Tribunal: TJMT
Processo: 1006807-83.2018.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006807-83.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ASTA DA SILVA GALLINA - CPF: 347.348.219-68 (APELADO), CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REAJUSTE ABUSIVO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONSUMIDORA COM MAIS DE 60 ANOS E MAIS DE 10 ANOS DE CONTRATO. CLÁUSULA NULA. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que declarou a nulidade da cláusula contratual de reajuste por faixa etária aplicada à consumidora sexagenária com mais de dez anos de vínculo contratual. Determinada a restituição simples dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal gira em torno de duas questões:
(i) saber se é válida a cláusula contratual que impôs reajuste de mais de 115% nas mensalidades do plano de saúde em razão da mudança de faixa etária; e

(ii) saber se há direito à restituição dos valores cobrados a maior em virtude do referido reajuste.

III. Razões de decidir

3. O reajuste por faixa etária, ainda que previsto contratualmente, deve respeitar os princípios da razoabilidade, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual, conforme dispõe o art. 15 da L. 9.656/1998 e a jurisprudência firmada no Tema 952 do STJ.

4. O percentual de reajuste aplicado pela operadora ultrapassou 115%, resultando em onerosidade excessiva e violação aos direitos da consumidora, que já integrava o plano há mais de 10 anos, com idade superior a 60 anos, em afronta ao art. 15, p.u., da L. 9.656/1998 e ao art. 2º, § 1º, da Resolução CONSU nº 6/1998.
5. A cláusula contratual é abusiva nos termos do art. 51, IV, § 1º, II e III, do CDC, devendo ser considerada nula.
6. A restituição dos valores pagos a maior é devida na forma simples, diante da ausência de má-fé da operadora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É nula a cláusula contratual de plano de saúde que impõe reajuste por mudança de faixa etária superior a 60 anos, quando o beneficiário estiver vinculado ao plano há mais de 10 anos. 2. Configura-se abusividade no reajuste que ultrapasse os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, violando a boa-fé objetiva e os direitos do consumidor. 3. Os valores cobrados a maior devem ser restituídos de forma simples, diante da ausência de má-fé da operadora.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Bradesco Saúde S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
ASTA DA SILVA GALLINA
.

A sentença recorrida de ID. 293327897 julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para confirmar a tutela de urgência concedida nos autos e declarar nula a cláusula 12 do Contrato e a cláusula correspondente da Proposta de Adesão, condenar a requerida a restituir à requerente, de forma simples, os valores cobrados em excesso nas mensalidades de outubro/2017 e novembro/2017, bem como nas mensalidades posteriores, em razão de reajuste por mudança de faixa etária.

A sentença também condenou as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, sendo 20% atribuídos à autora e 80% à ré.

Em suas razões recursais de ID. 293327904, a Apelante alega que os reajustes aplicados ao contrato da apelada decorreram da conjugação de reajuste anual autorizado pela ANS (13,55%) e reajuste por mudança de faixa etária (89,48%), ambos previstos contratualmente e amparados pela Lei nº 9.656/98, pelo Estatuto do Idoso e pelas resoluções da ANS.

Defende que a cláusula de reajuste por faixa etária está expressamente prevista no contrato e foi aplicada de forma regular quando a apelada completou 60 anos.

Afirma que a sentença desconsidera a legalidade das cláusulas contratuais pactuadas de forma lícita, em observância à autonomia da vontade, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual.

Sustenta a inexistência de indébito, pois os valores cobrados foram decorrentes de cláusulas expressas, não havendo má-fé a ensejar repetição em dobro dos valores.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 293327909.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal restringe-se em verificar a possibilidade de manutenção da cláusula contratual de reajuste por mudança de faixa etária, reconhecimento da regularidade dos reajustes aplicados nas mensalidades e afastamento da condenação à restituição dos valores pagos a maior pela autora, bem como da declaração de nulidade da cláusula contratual referida.

Analisando os autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual verifica-se que a parte autora contratou plano de saúde em 29 de novembro de 1999, sob a apólice n.º 0110536.

No entanto, ao completar 60 anos, em 16 de setembro de 2017, a cobrança do mês seguinte (outubro) subiu para R$ 2.678,76 e em novembro de 2017, houve novo aumento, elevando o valor da mensalidade para R$ 3.041,72. Representando um aumento total de mais de 115% em pouco tempo.

Pois bem, conforme estabeleceu a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor.
In verbis
:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Aplicando-se ao presente feito, o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

Além disso, é pacífico o entendimento de que disposições contratuais que imponham obrigações excessivamente onerosas ou desproporcionais ao consumidor configuram cláusulas abusivas, devendo, por conseguinte, serem reputadas nulas de pleno direito, nos termos do art. 51, inc. IV, e § 1º, incs. II e III, do referido diploma legal, com a consequente exclusão de seus efeitos do ajuste celebrado.

No tocante a suposta legalidade do reajuste por mudança de faixa etária, a Apelante sustenta que o reajuste aplicado à mensalidade da Apelada decorre da previsão expressa em contrato e defende que o aumento cumulativo de 89,48% e posteriormente de 13,55% é justificado pela passagem da Apelada à última faixa etária.

Sobre o reajuste contratual por faixa etária, o art. 15 da Lei nº 9.656/98 admite tal readequação, desde que respeite os princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade. Vejamos:

Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E.

Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
, ou sucessores, há mais de dez anos.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 952, decidiu que são validos os reajustes por mudança de faixa etária, desde que tal reajuste seja aplicado de forma razoada e com base idônea que não onere o consumidor. I
n verbis
:

O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Entretanto, o percentual aplicado ao presente feito de 115% (cento e quinze por cento), onde o valor da mensalidade era de R$ 1.413,70 (mil quatrocentos e treze reais e setenta centavos) e passou a ser R$ 3.041,72 (três mil e quarenta e um reais e setenta e dois centavos), mostra-se não somente desarrazoado como abusivo, comprometendo o acesso da segurada ao serviço.

Além disso, quando a parte autora completou 60 (sessenta) anos, esta já era segurada do plano de saúde a mais de 10 (dez) anos, situação que nos termos do artigo 2º, § 1º da Resolução CONSU nº 6/1998, assegura que o referido ajuste não poderia incidir sobre seu contrato. Vejamos:

Art. 2º - As operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde poderão adotar por critérios próprios os valores e fatores de acréscimos das contraprestações entre as faixas etárias, desde que o valor fixado para a última faixa etária, não seja superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária, obedecidos os parâmetros definidos no Art. 1º desta Resolução.

§ 1º A variação de valor na contraprestação pecuniária não poderá atingir o usuário com mais de 60 (sessenta) anos de idade, que participa de um plano ou seguro há mais de 10 (dez) anos, conforme estabelecido na Lei nº 9.656/98
.

§ 2º A contagem do prazo estabelecido no parágrafo anterior deverá considerar cumulativamente os períodos de dois ou mais planos ou seguros, quando sucessivos e ininterruptos, numa mesma operadora, independentemente de eventual alteração em sua denominação social, controle empresarial, ou na sua administração, desde que caracterizada a sucessão.

§ 3º As operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde podem oferecer produtos que tenham valores iguais em faixas etárias diferentes."

Importante destacar ainda que, o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) em seu artigo 15, § 3º, veda reajustes que onerem excessivamente os segurados com 60 anos ou mais, não havendo o que se falar em legalidade do reajuste efetuado, muito menos reforma da sentença quanto a este ponto.

Nesse sentido, trago o julgado por esta e. Câmara em caso análogo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PLANO SAÚDE – MODALIDADE AUTOGESTÃO – INAPLICABILIDADE DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ENUNCIADO SUMULAR 608 DO STJ - APLICAÇÃO DA LEI 10.741/03 (ESTATUTO DO IDOSO) – REAJUSTE DE MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA – CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98 – BENEFICIÁRIA MAIOR DE 65 ANOS DE IDADE E VINCULADA AO PLANO HÁ 15 ANOS - REAJUSTE ABUSIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A teor do que dispõe o Enunciado Sumular n.º 608 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, exceto os administrados por entidades de autogestão, como é o caso da Apelante.

Consoante entendimento pacificado no STJ, a Lei 10.741/03, por ser norma cogente, tem aplicação imediata em todas as relações jurídicas de trato sucessivo e incide, inclusive, nos contratos de plano de saúde firmados anteriores à sua vigência.

De acordo com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, “é vedado às operadoras de planos de saúde efetuarem a majoração dos valores dos contratos celebrados antes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998, cujos beneficiários, com vínculo há mais de 10 (dez) anos, ultrapassaram a idade de 60 (sessenta) anos” (AgInt no REsp 1899296/SP. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. Terceira Turma. Julgado em 15/03/2021. Publicado em 17/03/2021).

O conjunto probatório demonstra a abusividade no reajuste por faixa etária aplicado em Agosto/2013, no importe de 55,85% (cinquenta e cinco, vírgula oitenta e cinco por cento) pois, além de o contrato não especificar o percentual de reajuste, à época em que o aumento foi efetivado a Recorrida tinha 66 anos de idade e já estava vinculada ao plano de saúde da Apelada há 15 anos.

(N.U 0008246-98.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

Quanto a devolução de valores, a Apelante sustenta que não há indébito, pois os valores pagos pela Apelada decorreram de cláusulas contratuais válidas e foram praticados com respaldo legal e regulatório.

Contudo, como explicitado anteriormente, o reajuste aplicado ao presente feito no percentual 115% (cento e quinze por cento) mostra-se desarrazoado e abusivo, não observando a Legislação vigente.

Corroborando tal afirmação, o Laudo Pericial de ID. 293327887 foi categórico ao concluir que:

Após todo o trabalho pericial, considerando as diversas fases de leitura da exordial, da impugnação por parte da ré, da contraposição do autor, da avaliação das questões fáticas com base na documentação acostada aos autos, da legislação pertinente ao caso e das respostas aos quesitos formalizados pelas partes, concluímos, smj, que a Operadora do Plano da Bradesco Saúde, quando aplicou o reajuste previsto para a faixa etária de 60 anos acima, não observou em sua íntegra a Legislação vigente que rege a matéria, já em vigor à época.

Assim, tendo em vista que o contrato firmando entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Tema 608 do STJ, bem como as clausulas devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor (art. 47 – CDC) e caso existam clausulas contratuais que imponham ônus excessivos e desproporcionais ao consumidor, estas configuram clausulas abusivas, devendo ser decretadas nulas, não há que se falar em reforma da sentença que declarou nula a clausula 12 do contrato, a proposta de adesão e consequentemente determinou a restituição dos valores cobrados a maior.

Sobre o assunto:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - BENEFICIÁRIO MAIOR DE 60 ANOS DE IDADE – VINCULAÇÃO AO PLANO HÁ 10 ANOS - REAJUSTE ABUSIVO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o juiz é o destinatário da prova e incumbe a ele a análise das provas produzidas e a necessidade ou não de sua realização, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos foram suficientes para embasar o seu convencimento.

De acordo com o entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1568244/RJ - TEMA 952, nos contratos firmados entre 02/01/1999 e 31/12/2003 deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998.

A variação do valor na contraprestação pecuniária não poderá atingir o usuário com mais de 60 (sessenta) anos de idade, que participa de um plano de saúde há mais de 10 (dez) anos. Se, no caso, o autor possui plano há mais de 10 anos, mostra-se abusivo o reajuste por faixa etária ao completar 60 anos.

Não havendo comprovação de má-fé, a repetição do indébito deve ser realizada na forma simples a partir do ajuizamento da ação a ser apurado em liquidação de sentença.

Embora a situação narrada nos autos tenha causado certa ansiedade e desconforto à parte autora, certamente não foram capazes de atingir seus atributos personalíssimos, não ultrapassando o patamar de meros dissabores do cotidiano, os quais são inerentes à própria vida em sociedade. Logo, não há falar em danos morais.-

(N.U 0041017-85.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023) (destaquei).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025